Tribunal: STF
Processo: AC 1422
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE RECOLHIMENTO
   DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EM QUE SE ARGÚI A INCOMPETÊNCIA DA
   JUSTIÇA ESTADUAL, MATÉRIA TAMBÉM DISCUTIDA EM OUTROS FEITOS:
   MANDADO DE SEGURANÇA, CONFLITO E EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
I - A
   decisão agravada negou seguimento à ação cautelar pelos seguintes
   fundamentos:
a - a questão da competência para processar as
   ações possessórias ainda não foi decidida "em única ou última
   instância" (letra "a" do inciso III do art. 102 da Magna
   Carta);
b - os requerentes não demonstraram a tempestividade e
   admissão, na origem, do apelo extremo, de modo a abrir a
   jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (Súmula 634);
c
   - pleiteia-se direito alheio em nome próprio (art. 6º do CPC), na
   medida em que os autores -- em número de seis -- defendem,
   genericamente, os "demais sem-tetos que se encontram habitando o
   imóvel posto em litígio".
II - Agravo regimental desprovido.